Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-13.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000147-13.2017.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso – COOPANEST-MT, em virtude a sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos dos Embargos Monitórios opostos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, em razão da Ação Monitória ajuizada pela Apelante.
Ao oferecer Embargos Monitórios, o INDSH suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso seria o responsável pelo pagamento do valor objeto da cobrança.
A preliminar foi rejeitada, firmando-se o entendimento de que incumbe tão somente ao INDSH o pagamento da obrigação.
No mérito, a tese de excesso de execução arguida pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano foi acolhida.
Assim, os pedidos foram parcialmente acolhidos, com o afastamento da cobrança de tributos incidentes na nota fiscal, a fim de que valor fique adstrito ao que consta na próprio documento, qual seja: R$ 151.760,00 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta reais).
De conseguinte, a Julgadora converteu o mandado inicial em executivo, determinou a intimação da Cooperativa para apresentar o cálculo atualizado da dívida e a citação e intimação do INDSH para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da dívida.
Por fim, condenou "o Autor" ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A Cooperativa Apelante opôs Embargos de Declaração, ao argumento de que ocorreu contradição no capítulo referente ao ônus da sucumbência.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Declaratórios.
Na decisão integrativa, os Embargos foram acolhidos, a fim de constar que "o Requerido" foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,000 (quatro mil reais), bem como foi determinada a retificação do polo passivo, para constar apenas o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH.
A Cooperativa interpôs o Recurso de Apelação, com o objetivo de majorar os honorários advocatícios, fixando-os em quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
No Id. 1990367, consta a certidão do decurso do prazo para apresentação das contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.
O Recurso foi distribuído para a Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.
A Recorrente protocolizou a petição de Id. 2560035, informando que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH é pessoa jurídica de direito privado e que embora o feito tenha tramitado normalmente com a citação do Apelado, que ofereceu Embargos, quando a sentença foi publicada não constou o nome do advogado constituído pelo Instituto ou da advogada substabelecida.
Assim, diante da evidente nulidade processual, decorrente da falta de intimação dos patronos do Apelado, que não tomaram ciência da sentença, pugnou pelo retorno dos autos à instância singular, para a correta publicação da sentença.
Os autos permaneceram suspensos equivocadamente (Id. 8691703) e, em 15/07/2019, o Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, determinou seu encaminhamento à Câmara de Direito Público e Coletivo.
Com a distribuição, o Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes constatou que a matéria é eminentemente de direito privado, uma vez que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano é pessoa jurídica de direito privado, e determinou a redistribuição à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, relatora originária.
Tendo em vista que a nobre colega atualmente exerce a função de Vice-Presidente deste Tribunal, os autos foram redistribuídos.
Pois bem. É incontroverso que os Advogados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH não foram intimados da sentença e, nos termos do artigo 272, § 2.o, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.
Por sua vez, o artigo 280 da Lei de Ritos prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.
Logo, da interpretação dos referidos artigos, conclui-se que a falta de intimação do procurador da parte, enseja nulidade absoluta.
Assim, é nítida a ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH foi prejudicado no seu direito de defesa, já que seu procurador não foi intimado dos atos processuais conforme disciplina a lei.
Deve ser acolhido o pedido formulado pela Apelante, com o retorno dos autos à origem, a fim de que o INDSH seja intimado da sentença condenatória, restabelecendo todos os prazos recursais em relação a ele.
Com essas considerações e com fundamento no artigo 51, inciso VI, do RITJ/MT, converto o julgamento em diligência, acolho o pedido da Cooperativa Recorrente (Id. 2560035) e determino a remessa dos autos à instância de origem para a devida regularização do feito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva.
Relatora